Tribunal: TJBA
Processo: 0515910-36.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515910-36.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS BRAGA JONES, LEONARDO ALVES GONCALVES

APELADO: FABIANA BISPO MIMO DE JESUS e outros (3)

Advogado(s)
:
RAFAEL DOS SANTOS FREITAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESABAMENTO DE MURO. DESTRUIÇÃO DE IMÓVEIS VIZINHOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, além de obrigação de fazer, em razão do desabamento de muro de contenção pertencente à apelante sobre as residências dos apelados, resultando na destruição dos imóveis.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a apelante tem responsabilidade civil pelo desabamento, considerando a alegação de culpa das vítimas e a suposta falta de título de propriedade; (ii) saber se os danos materiais estão devidamente comprovados e se a tutela de urgência foi cumprida; e (iii) saber se é cabível a indenização por danos morais e se o valor arbitrado é proporcional.

III. Razões de decidir

3. O dono do edifício ou construção responde pelos danos resultantes de sua ruína, cabendo-lhe comprovar a alegada culpa exclusiva da vítima ou força maior. A apelante não produziu prova técnica pericial ou de qualquer espécie capaz de afastar sua responsabilidade, ocorrendo a preclusão probatória.

4. O ordenamento jurídico confere proteção autônoma à posse. A ausência de título formal de propriedade não afasta o direito dos possuidores à reparação pelos danos sofridos com a destruição de suas moradias.

5. A ocorrência dos danos materiais é incontroversa diante da perda das residências, sendo correta a remessa da apuração do valor exato para a fase de liquidação de sentença.

6. A prestação de auxílio provisório antes da ordem judicial, embora demonstre boa-fé, não substitui o cumprimento integral da obrigação de fazer determinada na tutela provisória, que exige a reconstrução das casas e obras de contenção.

7. A perda repentina e violenta da moradia e dos pertences pessoais viola os direitos da personalidade e a dignidade, configurando dano moral presumido. O valor fixado na sentença revela-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. O proprietário responde pela ruína de sua construção, incumbindo-lhe o ônus de provar excludentes de responsabilidade. 2. O possuidor tem direito à indenização material e moral pela destruição de sua moradia em decorrência de ato ilícito, sendo irrelevante a ausência de título formal de propriedade."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 937, 1.196, 1.210 e 1.219; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Ap 0011335-60.2018.8.16.0035, Rel. Des. Pericles Bellusci de Batista Pereira, 18ª Câmara Cível, j. 21.11.2023; TJSP, Ap 1004647-52.2016.8.26.0554, Rel. Des. Lidia Conceição, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 19.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n.º 0515910-36.2016.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figura como recorrente
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA BAHIA
, e como recorridos
RICARDO MARCIO RODRIGUES BEIRAO, FABIANA BISPO MIMO DE JESUS, MARILENE RITA DOS SANTOS SILVA E SILVIA TELES DE MIRANDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante explanadas.